Tribunal: TJBA
Processo: 8014764-60.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
8014764-60.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECORRENTE: JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TICIANA MIRANDA GALVAO, JOSE HENRIQUE SOUZA LINO

RECORRIDO: PATRICIA REIS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIVAL OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão que aplicou o Tema 339/STF para negar seguimento a recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

2.Análise da compatibilidade entre o acórdão recorrido e o tema 339 da sistemática da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as questões relevantes à controvérsia.

4.A tese do Tema 339/STF estabelece que o art. 93, IX, da CF exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não sendo necessária a análise pormenorizada de todos os argumentos ou provas apresentados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É legítima a aplicação da tese fixada no Tema 339 da Repercussão Geral do STF quando a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, ainda que não analise individualmente todos os argumentos da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: AI 791.292 RG /PE (Tema 339).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Recurso em Sentindo Estrito n.º 8014764-60.2025.8.05.0001, em que figuram como Agravante JOSÉ CARLOS SILVA DOS SANTOS e como Agravada PATRICIA REIS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva.

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça